Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703509-08.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: K. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA BATISTA LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 19016886) opostos por K. L. F. em face de Acórdão (ID 18540920) que rejeitou a preliminar, conheceu o apelo e o reexame necessário, dando-lhes provimento para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2020 17:27:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador